Tribunal: TJSP
Processo: 1010517-26.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de cobrança.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o apelante não esclareceu quais eram as provas que pretendia produzir e de que forma elas poderiam alterar o deslinde do feito.
As infrações às cláusulas do contrato praticadas pelo locatário, apelante, fundamentam a imposição da multa prevista na cláusula 3.11 do instrumento.
A

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de cobrança.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o apelante não esclareceu quais eram as provas que pretendia produzir e de que forma elas poderiam alterar o deslinde do feito.
As infrações às cláusulas do contrato praticadas pelo locatário, apelante, fundamentam a imposição da multa prevista na cláusula 3.11 do instrumento.
A sucumbência da apelada foi mínima e, nos termos do § único do art. 86, do CPC, em tais casos, os ônus da sucumbência devem ser integralmente impostos à parte contrária.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1010517-26.2016.8.26.0248, da Comarca de
Indaiatuba, em que é apelante LUIZ FELIPE RODRIGUES LOPES
BALAS, são apelados MARIA ESTHER JOLY DE MELO e SILVIA
RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E SOARES LEVADA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1010517-26.2016.8.26.0248 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: INDAIATUBA – 3a VARA CÍVEL.
Apelante: LUIZ FELIPE RODRIGUES LOPES BALAS.
Apelada: MARIA ESTHER JOLY DE MELO.
Interessada: SILVIA RODRIGUES DOS SANTOS.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Erika Folhadella Costa.
VOTO No 33.710
Locação de imóvel residencial. Ação de
cobrança.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa,
uma vez que o apelante não esclareceu quais
eram as provas que pretendia produzir e de
que forma elas poderiam alterar o deslinde do
feito. As infrações às cláusulas do contrato praticadas pelo locatário, apelante,
fundamentam a imposição da multa prevista
na cláusula 3.11 do instrumento.
A sucumbência da apelada foi mínima e, nos
termos do § único do art. 86, do CPC, em tais
casos, os ônus da sucumbência devem ser
integralmente impostos à parte contrária.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.
A r. sentença de fls. 94/98, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus ao
pagamento (i) do aluguel referente ao período de 01 a 21 de maio de
2016, (ii) da conta de energia elétrica do período de 04 a 21 de maio
de 2016, (iii) da multa contratual no valor correspondente a 3 aluguéis
e (iv) da multa moratória no percentual de 20% sobre o montante
devido, valor que deverá ser atualizado pela Tabela Prática deste E.
Tribunal, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o
ajuizamento da ação. Diante da sucumbência, condenou os réus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1010517-26.2016.8.26.0248 – RELATOR GOMES VARJÃO
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Opostos embargos declaratórios pelos réus,
foram rejeitados (fls. 100/102 e 104).
Apela o réu (fls. 107/114). Preliminarmente,
requer que lhe seja concedida a gratuidade processual. Acrescenta
que não foi concedida às partes a oportunidade para produzirem
provas, estando evidentemente caracterizado o cerceamento de
defesa. Aduz que as partes sequer foram intimadas para especificar
provas. No mérito, afirma que a autora pediu genericamente na inicial
para que fosse aplicada a multa prevista na cláusula 3.11, sem
especificar a razão. Alega que, ao proferir a r. sentença, a d.
magistrada de primeiro grau consignou que não houve pedido de
aplicação de multa por ausência de aviso da desocupação do imóvel e
aplicou a referida penalidade, o que é incabível. Assinala que, diante
da procedência parcial da demanda, ambas as partes deverão ser
condenadas ao pagamento de honorários aos patronos da parte
adversa. Sob tais fundamentos, requer a anulação ou,
subsidiariamente, a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 117/119).
Os autos foram inicialmente distribuídos, em
22.08.2018, à 26a Câmara de Direito Privado, ao Des. RENATO
SARTORELLI (fls. 120) que, em 13.09.2018, não conheceu do recurso
e determinou sua redistribuição em razão da prevenção gerada pelo
Agravo de Instrumento no 2104013-89.2018.8.26.0000, interposto em
face de decisão proferida em ação declaratória de inexistência de
débito, processo no 1010240-73.2017.8.26.0248, em que se discute
dívida oriunda do contrato de locação em comento (fls. 125/128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1010517-26.2016.8.26.0248 – RELATOR GOMES VARJÃO
O recurso foi redistribuído a esse relator em
03.10.2018 (fls. 130).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a apelada
pretende receber valores decorrentes da rescisão antecipada do
contrato de locação residencial celebrado em 1o de fevereiro de 2016,
no qual o apelante figurou como locatário e a interessada, como
fiadora (fls. 10/15).
De acordo com a inicial, o apelante, ao desocupar
o imóvel, em 21.05.2016, deixou de efetuar o pagamento (i) do aluguel
do período de 1o a 21 de maio de 2016, (ii) da conta de energia elétrica
do período de 04 e 21 de maio de 2016, (iii) da multa contratual
estabelecida na cláusula 3.11, (iv) das despesas com materiais e mão
de obra para pintura, reparos e limpeza do imóvel, totalizando
R$5.736,31.
Não
tendo
o
apelante
comprovado
a
hipossuficiência financeira alegada, a gratuidade requerida foi
indeferida (fls. 152, 155 e 174/175).
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa,
uma vez que o apelante não esclareceu quais eram as provas que
pretendia produzir e de que forma elas poderiam alterar o deslinde do
feito.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A cláusula 3.11 do contrato dispõe claramente
que:
“A parte que infringir qualquer uma das cláusulas
contratuais deste contrato (sic) ficará obrigada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1010517-26.2016.8.26.0248 – RELATOR GOMES VARJÃO
pagar à outra, multa de caráter não compensatória
(sic) na importância correspondente a 3 (três)
ALUGUÉIS, porém, não compreendendo os danos
produzidos no imóvel pelo(a) locatário(a) os quais
deverão ser reparados às suas expensas, ficando
assegurado ao(à) locador(a) o direito de mandar
executar os serviços necessários à reparação e a
cobrá-los do(a) locatário(a) seu custo, incluindo-se
tanto o material como mão de obra e, ainda, do
aluguel do período em que, por conta dos danos, o
imóvel não puder ser locado a outrem” (fls. 12).
Ademais, a cláusula 2.1 do contrato estabeleceu
que o prazo de vigência da locação era de 36 meses, iniciando-se em
01.02.2016 e com término previsto para 31.01.2019 (fl. 10). No
entanto, ficou incontroverso que o apelante desocupou o imóvel
poucos meses após o início da locação, em maio de 2016, estando
evidente a prática de infração contratual que fundamenta a aplicação
da penalidade prevista.
Além disso, o apelante comprometeu-se a pagar
as despesas com água e energia elétrica do imóvel, dentre outras, e
também não cumpriu (cláusula 4.1 fl. 12).
Nesse cenário e diante do disposto nos arts. 408
e seguintes do Código Civil, que tratam da cláusula penal, a imposição
da multa fixada pelo contrato é medida que se impõe.
Conforme consignado na r. sentença, apesar de
haver previsão contratual (cláusula 2.4 fl. 10), a apelada não pleiteou
o pagamento da multa correspondente a 1 (um) mês de aluguel e
encargos do apelante e da corré, pela falta de notificação prévia da
rescisão do contrato (cláusula 2.3
fl. 10). Afastou-se, assim, a
alegação de bis in idem.
A apelada sucumbiu com relação ao seu pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1010517-26.2016.8.26.0248 – RELATOR GOMES VARJÃO
de indenização pela pintura, reparos e limpeza do imóvel, que
corresponde a menos de 26% do pedido inicial, nos termos da planilha
de cálculo que instruiu a inicial (fl. 04). Em outras palavras, somando-
se os valores pretendidos a tais títulos (R$1.375,96 e R$105,74),
obtém o resultado de R$1.481,70, que corresponde a 25,83% do
pedido inicial (R$5.736,31).
Evidente, portanto, que a sucumbência da
apelada foi mínima e, nos termos do parágrafo único do art. 86, do
CPC, em tais casos, os ônus da sucumbência devem ser integralmente
impostos à parte adversa.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego
provimento ao recurso e, com fundamento no §11, do art. 85, do CPC,
majoro os honorários de sucumbência para 15% do valor da
condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator